Tribunal: STF
Processo: ARE 1541129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU S.S.L. CONDENAÇÃO DO ACUSADO I.O.A. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVA E MINISTERIAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL REJEITADA. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE BASEOU EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA EM RAZÃO DE INTERFERÊNCIAS ORIUNDAS DAS MANIFESTAÇÕES DA PLATEIA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE QUE O CHORO DOS PARENTES DA VÍTIMA TENHA INFLUENCIADO A DECISÃO DOS JURADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. MÉRITO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. PRETENSÃO DE SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. JURADOS QUE, AO ACOLHEREM A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELA DEFESA DO RÉU S.S.L., ADERIRAM AO MENOS A UMA DAS VERSÕES EXISTENTES NO CONTEXTO PROBATÓRIO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ÍNTIMA CONVICÇÃO. CONDENAÇÃO DO RÉU I.O.A. ARRIMADA EM PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO, BEM COMO EM OUTROS ELEMENTOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO MINISTERIAL. ERRO OU INJUSTA NA APLICAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/6.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente